Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre o depósito judicial (ID: 54865932 - credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CRERIANE DA SILVA MEDEIRO, CRISTINA ALVES DE SOUSA, CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO. A fim de evitar tumulto processual, as petições de ID: 54864921 e 54289530 serão analisadas posteriormente. Brasília, 16 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador